Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712532-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY MELO RIBEIRO ALCANTARA RECORRIDO: KATIA PATRICIA DA TRINDADE BEZERRA, FRANCISCO JOSE DE SOUZA BEZERRA DESPACHO &lt;A despeito da ausência de manifestação da parte, verifica-se, após análise, que os referidos arquivos encontram-se nos ids. 36258263 e 36258264. Assim, retornem-se os autos conclusos para julgamento.&gt; Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora